Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728525-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANDIDA LEOPOLDINO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão que julgar o IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15). A agravante alega, em síntese, que o IRDR-15 busca uniformizar o entendimento acerca da interpretação a ser dada ao título executivo objeto do processo no 2015.01.1.125134-3 para que seja reconhecida a responsabilidade principal e exclusiva ao IPREV, não se aplicando ao presente caso, pois a decisão concernente à responsabilidade dos devedores já transitou em julgado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o prosseguimento do feito até a satisfação da dívida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que a admissão do IRDR em questão se deu exatamente para resolver a divergência jurisprudencial quanto à responsabilidade pela expedição de precatório em cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo no 2015.01.1.125134-3, in verbis: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. AÇÃO COLETIVA. PROVENTOS PRETÉRITOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. RESPONSABILIDADE. IPREV E DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. 1. A controvérsia quanto à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença. 2. O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica restou demonstrado ante a adoção de entendimentos jurisprudenciais contrários, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes acerca da mesma matéria. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas admitido. (Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constou do voto do E. Relator: “(...) Indica-se, assim, que a tese a ser firmada no presente incidente de resolução de demandas repetitivas seja no sentido de que ‘Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.’ (...) Ante o exposto, ADMITO o processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – uma vez presentes os requisitos legais previstos no art. 976 do CPC, com a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento.” Sendo assim, o feito deve permanecer suspenso até que o E. TJDFT delibere sobre a questão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator